Tribunal: TJDFT
Processo: 0006633-24.2015.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA BRANCA. ULTRATIVIDADE DA LEI INTERMEDIÁRIA MAIS BENÉFICA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal originária em que a recorrente foi condenada pelo crime previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, por subtrair aparelho celular mediante grave ameaça com uso de canivete, recebendo pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o reconhecimento fotográfico e o conjunto probatório são válidos e suficientes para comprovar a autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial observa as diretrizes da Resolução CNJ 484/2022. Houve descrição prévia das características físicas da suspeita, instruções adequadas e apresentação de quatro fotografias semelhantes. A vítima e a testemunha reconheceram, com segurança, a recorrente, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. Nenhuma irregularidade procedimental foi verificada.
4. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pelos registros policiais, autos de reconhecimento e firme prova oral. A vítima e a testemunha presenciaram os fatos, foram ameaçadas com objeto perfurocortante e reconheceram de forma coerente a apelante como autora do roubo. A negativa da acusada está isolada no conjunto probatório.
5. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e aplicou a majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018).
6. A majorante referente ao uso de arma branca foi revogada pela Lei 13.654/2018 e apenas restabelecida pela Lei 13.964/2019, surgindo período intermediário mais benéfico. Em respeito ao princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, deve ser afastada a causa de aumento aplicada na terceira fase, sem possibilidade de deslocamento do fundamento para a pena-base, sob pena de reformatio in pejus.
7. A exclusão da majorante reduz a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal. Com a nova pena, o regime inicial deve ser alterado para o aberto, conforme art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido parcialmente.
Teses de julgamento: “O reconhecimento fotográfico é válido quando observadas as diretrizes do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ 484/2022, aliado à confirmação em juízo. A exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca é obrigatória quando existente lei intermediária mais benéfica ao réu, por força da ultratividade”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 157, §2o, I, CP (redação anterior à Lei 13.654/2018); Art. 59, CP; Art. 33, §2o, alínea “c”, CP; Art. 226, CPP; Resolução CNJ 484/2022; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1194296, 3a Turma Criminal, TJDFT.